Tribunal: STF
Processo: RE 1543665
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PIS/COFINS. MP 1.159/23. LEI 14.592/23. OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AFASTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AFASTADA.



    1. Cinge-se a questão em aferir se cabível a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS.



    2. A não cumulatividade do PIS e da COFINS difere da não cumulatividade do ICMS e do IPI, uma vez que não há creditamento de valores destacados nas operações anteriores, mas apuração de créditos calculados em relação a despesas com bens e serviços utilizados na sua atividade econômica.



    3. O art. 195, §12 da CF, ao prever a não cumulatividade das contribuições, não especificou os critérios a serem observados, o que ficou a cargo das leis ordinárias, as quais devem definir o conteúdo da não cumulatividade fitando os parâmetros mínimos de caráter conceitual.



    4. Na sistemática da não-cumulatividade, há estreita relação entre a existência de crédito e o correspondente débito; e, com base nessa lógica, a Lei 14.592/23 adequou o regime de crédito de PIS e de COFINS à decisão do STF no Tema 69, na medida em que, se o ICMS não constou da base de cálculo das contribuições na venda de mercadorias ou prestação de serviços, também não deveria gerar crédito de PIS/COFINS.



    5. Como bem fundamentou o Dr. Marcus Abraham, no voto condutor da AC 5012773- 87.2023.4.02.5110/RJ, "No caso da sistemática de descontos de créditos, para fins de apuração de PIS e de COFINS, no regime não-cumulativo, há de se observar a necessária contabilização de tais créditos como débitos, nas etapas antecedentes, sendo inconteste que o direito ao creditamento depende do pagamento das contribuições na etapa anterior, além da indicação da lei prevendo essa possibilidade. A não-cumulatividade e o direito ao aproveitamento de créditos, como se sabe, têm por finalidade evitar a cobrança de tributo sobre tributo." 



    6. Destarte, como o ICMS não mais incide na base de cálculo do PIS e da COFINS , não há direito líquido e certo da impetrante para que inclua o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS na determinação dos créditos na entrada de mercadorias destinada a revenda, motivo pelo qual se conclui que a MP 1.159/2023, convalidada pela Lei 14.592/23, é constitucional, pois não fere o princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS.



    7. No que se refere a alegação da apelante de que a PGFN supostamente teria anuído à possibilidade da inclusão do ICMS na base de créditos do PIS/COFINS, por meio do Parecer Normativo SEI n°12.943/21, cumpre ressaltar que este opinativo é anterior a MP 1.159/23, convalidada pela Lei 14.592/23, logo fora tacitamente revogada por essa última no que lhe for contrário.



    8. Em relação ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerando que a lei modificativa (Lei 14.592/23), aumenta a carga tributária, ainda que de forma indireta ao veicular a restrição quanto ao creditamento de PIS/COFINS, sobre uma parcela relevante da despesa/custo de umbem/serviço/insumo. Não assiste razão ao apelante. Isso porque a alteração promovida pela Lei 14.592/23 não se enquadra no conceito de majoração ou criação de tributos, mas apenas se limita a explicitar questão já prevista pela legislação tributária (MP 1.159/23), ou seja, a norma se manteve com a superveniência da Lei 14.592/23.



    12. Dessa forma, a sentença não merece reparo, uma vez que a MP 1.159/23, convalidada pela Lei 14.592/23, não viola a sistemática da não cumulatividade e da anterioridade nonagesimal, estando em sintonia com a ordem constitucional e legal.



    13. Apelação da impetrante conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea “c”; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que: (i) “A r. decisão embargada, ao não se pronunciar sobre a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em Mandado de Segurança, incorre em manifesta omissão”; e (ii) “A r. decisão embargada, data venia, apresenta omissão que merece ser sanada por esta Egrégia Corte, porquanto não enfrentou de forma adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a natureza constitucional da matéria em discussão”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Ademais, acerca dos honorários, a decisão embargada não padece de nenhum dos vício a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto porque consignou o seguinte: “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de abril de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente